Tribunal: TJDFT
Processo: 0702662-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DAS RUBRICAS DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESCABIDA A INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV) E DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENUNCIADO 32 DA SÚMULA DA TUJ. NATUREZA TRANSITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 13.405,08, a título de diferença de licenças-prêmio convertidas em pecúnia, referente às rubricas Gratificação de Movimentação; Adicional de Insalubridade; Auxílio Transporte e Auxílio Alimentação.
2. A controvérsia incide sobre a possibilidade ou não de inclusão das parcelas referentes a GMOV, Adicional de Insalubridade, Auxílio Transporte e Auxílio Alimentação na base de cálculo da licença-prêmio indenizada.
3. Segundo dispõe o art. 142 da LC n. 840/11, na redação vigente à época da aposentadoria da parte autora, "os períodos delicença-prêmioadquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado".
4. A base de cálculo da conversão da licença prêmio não gozada em pecúnia é a última remuneração percebida pela servidora pública antes do ato de sua aposentação.
5. A remuneração, para fins de indenização de licença-prêmio, é constituída pelo vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Nesse sentido: STJ - REsp 1795795/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019.
6. Assim, devem ser excluídas da base de cálculo da indenização da licença-prêmio as gratificações transitórias e/ou de caráter precário, cujo pagamento depende do efetivo exercício do cargo; bem como os adicionais transitórios.
7. Conforme jurisprudência do c. STJ, incluem-se na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia as parcelas referentes ao auxílio alimentação, ao auxílio saúde e ao abono de permanência, porquanto tais rubricas compõem a remuneração do servidor público e se incorporam ao seu patrimônio jurídico de forma irreversível. Precedentes: REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017 e AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018.
8. O auxílio-transporte é também vantagem pecuniária permanente e, por isso, deve ser incluído na base de cálculo da licença-prêmio não gozada e convertida em pecúnia. Nesse sentido, colhe-se manifestação do c. STJ no julgamento do AREsp 1592998/RS.
9. De modo diverso, não devem compor a base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia o Adicional de Insalubridade e a Gratificação de Movimentação – GMOV, por possuírem natureza transitória.
10. Acerca do adicional, observa-se que a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal firmou o entendimento de que: "O adicional de insalubridade de que trata o art. 79 da Lei Complementar 840/2011 tem natureza de vantagem propter laborem, de modo que não se inclui na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença especial não gozada." (Enunciado n. 32 da Súmula da TUJ).
11. Quanto à Gratificação de Movimentação (GMOV), destaca-se que ela foi instituída com o objetivo de beneficiar os servidores lotados em Unidades de Saúde situadas em região diversa daquela da sua residência. Desse modo, ostenta caráter meramente transitório, sendo devida apenas enquanto perdurar tal situação.
12. A esse respeito, o e. TJDFT já consignou que: “[...] A gratificação de movimentação (GMOV) é paga ao servidor apenas enquanto presentes os requisitos previstos na Lei Distrital no 318/92 para a sua concessão. Tem, portanto, natureza transitória, não devendo compor abasedecálculoda conversão da licença-prêmio em pecúnia. [...].”. (Acórdão 1273571, 07126071720198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
13. Ressalta-se que a Gratificação de Movimentação (GMOV), assim como o adicional de insalubridade, não se encontra incluída nas hipóteses descritas no Decreto distrital n. 40.208/2019.
14. Destarte, descabida a inclusão dos valores recebidos a título de Gratificação de Movimentação (GMOV) e de Adicional de Insalubridade na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia.
15. É esse o posicionamento da Terceira Turma Recursal: “[...] III. De outro giro, as vantagens transitórias e de caráter precário, cujo pagamento pressupõe o efetivo exercício da função pública, devem ser decotadas da base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia. (TJDFT, 7a Turma Cível, acórdão 1302227, DJe 18.11.2020). IV. A gratificação de movimentação (GMOV) e o adicional de insalubridade possuem caráter propter laborem. Sendo assim, inviável sua incorporação nos vencimentos, bem como a inclusão de tais rubricas na base de cálculo da licença prêmio não convertida em pecúnia. Precedente: TJDFT, 1a Turma Cível acórdão 1273571, DJE: 26/8/2020, acórdão 946576, DJE: 13/6/2016.[...].” (TJDFT - Acórdão 1318999, 07352954220208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
16. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para decotar da condenação as parcelas referentes à Gratificação de Movimentação (GMOV) e ao Adicional de Insalubridade.
17. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital e sem honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.